Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP -, contra a Decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual da Ação de Cumprimento de Sentença movida em seu desfavor por JOÃO BENEDITO DA COSTA. (processo no 0714260-49.2022.8.07.0018). O cumprimento de Sentença foi deflagrado para persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de No 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de propriedade do ora Agravado. Afirma a Agravante, em síntese, que como Empresa Pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, a ela se estende a as regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública, já havendo o C. STF definido que para as estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, a execução deve ser realizada pelo regime de precatórios. Aduz que o Governador do Distrito Federal, visando seja conferido também a NOVACAP, de forma geral e imediata, o tratamento conferido pelo art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais da Fazenda Pública (regime de precatórios), propôs Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em tramite no STF sob o no ADPF 949, em que após manifestações favoráveis a procedência do pedido exaradas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, os autos foram conclusos ao Relator, Min. Nunes Marques, em 24/10/2022. Afirma que há perigo de grave dano ao Erário e pugna pela concessão de liminar para imediata suspensão de todos os efeitos da decisão agravada, de id no 149975201, a fim de evitar bloqueios nas contas da NOVACAP. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, num primeiro e provisório exame, tenho que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada. Conforme consignou o i. Magistrado, “a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento.” E acrescentou: “A ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF.” A ADPF, como salientando, encontra-se em fase inicial, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação para demonstrar a probabilidade do direito vindicado, pelo menos sob uma analise de cogniçao sumária. A Execução, de igual modo, também se encontra no início do seu procedimento, de modo que não vislumbro perigo iminente de bloqueio em contas bancárias da Agravante. Ademais, destaca-se a pequena monta da execução deflagrada por JOÃO BENEDITO DA COSTA, ora Agravado, no valor de R$ 3.080,32 (treze mil, oitenta reais, trinta e dois centavos), quantia que não representa risco de grave prejuízo ao Erário, como alega a Agravante. Nessa esteira, INDEFIRO A LIMINAR e mantenho os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Ouça-se a parte agravada. Encaminhem-se os autos ao MP. I. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator